Tribunal: TJES
Processo: 5000738-26.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000738-26.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APE
LAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VIANA -
EXTINÇÃO DE OFÍCIO - VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, citada pelo ilustre magistrado na r. sentença, passou a exigir um valor de crédito tributário mínimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para propositura de execução fiscal, bem como autorizou a Procuradoria Municipal requerer a desistência das ações que não atendessem o referido valor mínimo.

2. Por sua vez, não obstante a conclusão do magistrado sentenciante, não logrei localizar nos autos qualquer indício de que o valor dos débitos em nome do executado, após a pertinente atualização, seriam inferiores ao valor constante da lei local.

3. Por não ter sido oportunizada nos autos a manifestação do Município antes de proferida a sentença, o recorrente acostou em apelação certidão de débitos com os valores corrigidos superando o valor constante da lei municipal.

4. Desta feita, revela-se inequívoco o “
error in procedendo”
do juízo originário ao proferir sentença extintiva sem prévia intimação da parte autora bem como inobservando o valor atualizado da dívida face a previsão da legislação local.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a sentença de id. 5728358 proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que extinguiu o feito executivo fiscal com fulcro no art. 924, inciso IV do CPC por se tratar de débito inferior ao que a lei local dispensa a cobrança judicial e autoriza a desistência da execução fiscal.

O Município exequente interpôs o presente recurso (id. 5728360) aduzindo, basicamente, nulidade da sentença proferida em ofensa ao princípio da não-surpresa e por tratar-se de débito supera o valor mínimo previsto na lei local.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000738-26.2015.8.08.0050
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA.

APELADO:
ANT
Ô
NIO MACHADO DA SILVA .

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE VIANA
contra a sentença de id. 5728358 proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que extinguiu o feito executivo fiscal com fulcro no art. 924, inciso IV do CPC por se tratar de débito inferior ao que a lei local dispensa a cobrança judicial e autoriza a desistência da execução fiscal.

O Município exequente interpôs o presente recurso (id. 5728360) aduzindo, basicamente, nulidade da sentença proferida em ofensa ao princípio da não-surpresa e por tratar-se de débito supera o valor mínimo previsto na lei local.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, citada pelo magistrado na sentença, passou a exigir um valor de crédito tributário mínimo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para propositura de execução fiscal, bem como autorizou a Procuradoria Municipal requerer a desistência das ações que não atendessem o referido valor mínimo.

Senão vejamos o texto legal:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

[...]

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Não obstante a conclusão do magistrado sentenciante, não logrei localizar nos autos qualquer indício de que o valor dos débitos em nome do executado, após a pertinente atualização, seriam inferiores ao valor constante da lei local.

Por não ter sido oportunizada nos autos a manifestação do Município antes de proferida a sentença, o recorrente acostou em apelação certidão de débitos com os valores corrigidos, que totalizam o montante de R$ 4.316,45 superando o valor constante da lei municipal.

Ademais, oportuno mencionar que ao tempo do ajuizamento da ação (2015) se encontrava em plena vigência o Decreto Municipal nº 255/2014 com previsão semelhante de dispensa de cobrança de débitos inferiores a R$1.000,00 (mil reais).

Assim, na ocasião já seria legalmente possível a propositura, eis que o valor do débito da CDA era de R$ 1.302,63 – id. 5728349.

Desta feita, revela-se inequívoco o “
error in procedendo”
do juízo originário ao proferir sentença extintiva sem prévia intimação da parte autora bem como inobservando o valor atualizado da dívida face a previsão da legislação local.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.